Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002631-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FELIPE MENEGOTTO DONADEL - CPF: 018.485.100-98 (ADVOGADO), UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 05.501.732/0001-89 (AGRAVANTE), GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.945.825/0001-00 (AGRAVADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE SANEOU O FEITO
INVERTEU
O ÔNUS E REJEITOU A ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – INVERSÃO DO ÔNUS MANTIDA – POSSIBILIDADE – FORO DE ELEIÇÃO ESTIPULADO EM CONTRATO DE ADESÃO – EMPECILHO AO ACESSO AO JUDICIÁRIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser considerada ineficaz a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de adesão quando importar na vulnerabilidade do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Considerando a distância entre a comarca em que se encontra o agravado e aquela prevista como foro de eleição, evidenciado o risco à sua defesa plena se deslocada a competência para esta última.

Correta a decisão recorrida, que privilegiando as garantias de acesso à Justiça e defesa ampla e irrestrita, manteve a competência do foro do domicílio do Autor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002631-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNDER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

AGRAVADO:

GARANTIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
UNDER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1009415-29.2022.8.11.0004
, a qual inverteu o ônus da prova reconhecendo relação de consumo e, não acolheu a preliminar de incompetência territorial aduzida em contestação.

Em suas razões, assevera a recorrente, em linhas resumidas, que não há relação consumerista ao caso em comento, pontuando que “
a Agravada se utilizou da capacidade de hospedagem de internet, armazenamento e processamento de dados da Agravante para possibilitar a execução do seu próprio objeto social. Nesse caso, a empresa não é a destinatária final do serviço, estando configurada a relação empresarial entre as partes, o que afasta a incidência das normas do subsistema consumerista”.

Verbera a incompetência territorial do juízo, argumentando que consta cláusula de eleição do foro na Comarca de Porto Alegre/RS.

Assevera que “
não se verificando quaisquer das hipóteses de afastamento citadas pelo Juízo de origem, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer. E não se olvide que em uma relação empresarial como a dos autos todas as disposições foram livremente pactuadas pelas Partes e devem ser fielmente cumpridas, inclusive a eleição de foro. Nesses termos, não resta dúvidas de que também em relação a esse ponto a decisão da origem merece reforma, com o reconhecimento da incompetência territorial e a

remessa dos autos para a Comarca de Porto Alegre/RS”.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 201476161.

Foram ofertadas as contrarrazões ao recurso (Id. 208558668), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
UNDER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1009415-29.2022.8.11.0004
, a qual inverteu o ônus da prova reconhecendo relação de consumo e, não acolheu a preliminar de incompetência territorial aduzida em contestação.

Desta feita, o juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, não acolheu a tese de incompetência aqui suscitada e inverteu o ônus da prova.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Outrossim, quanto à preliminar de incompetência deste juízo, entendo que não pode prosperar. Explico.

De fato, é lícita a cláusula de eleição de foro e prevalecerá convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter às ações relativas às obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico escrito, a apreciação do foro escolhido.

Acontece que, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada pelo juízo em contrato de adesão, acaso seja abusiva, cause dificuldade para o cumprimento das obrigações pactuadas ou, ainda, reste demonstrado prejuízo à parte hipossuficiente, como no caso em apreço.

Ademais, mesmo sem adentrar o mérito, é possível reconhecer a relação consumerista entre as partes litigantes, diante do fato que a autora contratou os serviços da demandada e os utilizou para fins de sua organização interna, de modo que se configura como destinatária final.

Destarte, como na relação de consumo prevalece o foro do consumidor em detrimento do foro de eleição quando patente a possibilidade de prejuízo à defesa do consumidor em juízo.

Desta feita,
rejeito
as preliminares apresentadas pelas requeridas, pelas razões acima delineadas.

Acolho
o pedido da requerente para o fim de reconhecer a existência de relação consumerista entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Inverto
o ônus da prova em desfavor da parte requerida, vez que demonstrado os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.

Assim, sendo as partes legítimas e devidamente representadas neste feito; presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
DOU POR SANEADO O FEITO
”

Pois bem.

Consoante ao que se infere dos autos, quando da assinatura do contrato celebrado entre as partes, foi eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP para conhecer e decidir qualquer questão relacionada com o presente contrato,
“
As partes elegem o foro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, para dirimir eventual controvérsia oriunda do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
”
(Cláusula 22 - Id. 107378508).

E cediço que, cabe às partes, mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustados em contrato, nos termos da segunda parte do art. 63, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território,
elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
.”
(negritei)

Vale dizer, a mitigação dessa regra somente tem lugar quando evidenciada a vulnerabilidade/hipossuficiência de uma parte em relação à outra e/ou que a sua prevalência dificultasse excessivamente o acesso ao Judiciário, mesmo porque, além de admitida pelo CPC, o Supremo Tribunal Federal já afirmou, por meio da Súmula n. 335, que
é "válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

Em relação aos aspectos vertidos neste recurso, extrai-se ser incontroverso que as partes celebraram um Contrato de Prestação de Serviços para “
contrato é a locação de servidores, com prestação de serviços de suporte técnico de hardware e rede de Internet e adicionais contratados”, e
organização interna da empresa adversa, tratando-se de típico caso de relação de consumo, a rigor do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social.

Colaciono:

Nas ações fundadas em relações de consumo é facultado ao autor-consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, ou no domicílio do réu, ou no foro de eleição ou, ainda, local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/2015.

Sendo assim, a despeito da existência de cláusula com previsão de eleição de foro, vislumbra-se que o instrumento firmado entre as partes demandantes configura-se como contrato de adesão, ante a predominância de condições exclusivamente voltadas ao resguardo dos interesses da parte economicamente mais privilegiada, indicando o desequilíbrio entre os pactuantes.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1605331 RO 2019/0314354-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Os tribunais pátrio:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR OSCIP. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR QUE PREVALECE SOBRE A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
(TJSC, Conflito de Competência Cível n. 5001592-34.2023.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rafael Germer Condé, Terceira Turma Recursal, j. 28-02-2024). (TJ-SC - Conflito de Competência Cível: 5001592-34.2023.8.24.0910, Relator: Rafael Germer Condé, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Turma Recursal)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – HIPOSSUFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE - FORO DE ELEIÇÃO ESTIPULADO EM CONTRATO DE ADESÃO - EMPECILHO AO ACESSO AO JUDICIÁRIO FORO DE ELEIÇÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.1- Nas ações fundadas em relações de consumo é facultado ao autor-consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, ou no domicílio do réu, ou no foro de eleição ou, ainda, local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/2015. 2- A despeito da existência de cláusula com previsão de eleição de foro, vislumbra-se que o instrumento firmado entre as partes demandantes configura-se como contrato de adesão, ante a predominância de condições exclusivamente voltadas ao resguardo dos interesses da parte economicamente mais privilegiada, indicando o desequilíbrio entre os pactuantes. Cláusula de eleição de foro afastada.

(N.U 1012392-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMÍCILIO DO AUTOR – HIPOSSUFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE - FORO DE ELEIÇÃO ESTIPULADO EM CONTRATO DE ADESAO - EMPECILHO AO ACESSO AO JUDICIARIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser considerada ineficaz a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de adesão quando importar na vulneração do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. 2 - Considerando a distância entre a comarca em que se encontra o agravado e aquela prevista como foro de eleição, evidenciado o risco à sua defesa plena se deslocada a competência para esta última. 3- Correta a decisão recorrida, que privilegiando as garantias de acesso à Justiça e defesa ampla e irrestrita, manteve a competência do foro do domicilio do Autor”.
(AI 154215/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

Desse modo, evidente que na medida em que os autos sejam remetidos à comarca de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul
, existe a prejudicialidade do acesso à justiça por parte da agravada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024